Tribunal: STF
Processo: AI 627215
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. ART. 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    Ambas as Turmas desta Corte têm decidido que a Gratificação de Desempenho, conforme estabelecida pela Lei 3.048/1991 do estado de Sergipe, é vantagem de caráter geral e deve ser incorporada aos proventos dos inativos.



    Agravo regimental a que se nega provimento.